Tribunal: TJMT
Processo: 1004129-41.2022.8.11.0046
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004129-41.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO GOMES SOARES - CPF: 784.935.521-00 (RECORRENTE), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004129-41.2022.8.11.0046
.

Origem: Juizado Especial Cível de Comodoro.

Recorrente: ADÃO GOMES SOARES.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento:
11 a 14/03/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM ELETRIFICAÇÃO RURAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS COM A OBRA – PLEITO DE RESSARCIMENTO INDEVIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação, em que o reclamante pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos para a construção de rede de energia elétrica em sua propriedade rural no ano de 2001, no valor total de R$ 4.804,61 (quatro mil oitocentos e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme recibo anexo em ID. 1197874287.

2.

Pois bem, analisando os autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo, explico.

3.

Da análise dos autos,

verifica-se que o reclamante não apresentou documentos que demonstrem os valores despendidos com o custeio de obras de eletrificação, também não há comprovação de que a rede elétrica foi construída.

4.

Sobre esse tema, ao julgar o Recurso Especial no 1.243.646/PR, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, inclusive com os efeitos do artigo 543-C, do CPC/73,
de que a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede de eletrificação rural não é, por si só, ilegal, isso porque, na vigência do Decreto no 41.019/57, que regulamenta os serviços de energia elétrica, havia previsão normativa de obras que deveriam ser custeadas pela concessionária, pelo consumidor ou por ambos
, vejamos:

“
FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO.

Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1
. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos
(art. 138 e art. 140).

2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra.

3.
À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso,
o pedido de devolução deve ser julgado improcedente
.

4.
No caso concreto, os autores não demonstraram que os valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço
. Os recorrentes pagaram 50% da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso especial não provido. ( REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013).

5.

Portanto, nos termos da jurisprudência transcrita, o autor não possui direito ao ressarcimento pretendido,
em razão da ausência de comprovação de que o custeio da obra era de responsabilidade da concessionária
, além de que não há previsão contratual para o reembolso.

6.

Nesse mesmo sentido:

(TR/TJMT) EXTENÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL
– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – OBRA REALIZADA NA VIGÊNCIA DO DECRETP 41.029/57 –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES DESEMBOLSADOS ERAM DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – RESSARCIMENTO INDEVIDO
– TEMA 575 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O consumidor que solicita a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de ter adiantado parcela que cabia à concessionária em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) ou ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária
(art. 141), caso não evidenciado nos autos (Tema 575). (TJMT - N.U 1001656-55.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) (grifei).

7.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

8.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024